Tribunal: TRF3
Processo: 5034951-17.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
504/549)

5034951-17.2022.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034951-17.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LARYSSA SABINO DE MELO

REPRESENTANTE: CHIRLENE SABINO DOS SANTOS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: CHIRLENE SABINO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, ante a ausência de comprovação da qualidade de segurado do instituidor. A parte autora alega omissão na valoração de prova documental e cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal. O INSS aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da prorrogação do período de graça por desemprego involuntário e quanto à necessária condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante aos embargos da autora, a decisão colegiada fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada para fins de prorrogação do período de graça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização na Petição no 7.115/PR. O inconformismo quanto à valoração probatória configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios.

4. A alegação de cerceamento de defesa constitui inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação, operando-se a preclusão.

5. Quanto aos embargos do INSS, verifica-se omissão real no dispositivo do acórdão que, ao dar provimento ao recurso autárquico para julgar improcedente o pedido inicial, silenciou sobre a fixação da verba honorária, em inobservância ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração do INSS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o julgado e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria de mérito devidamente fundamentada no acórdão é vedada em sede de embargos de declaração.

Questões não suscitadas oportunamente em contrarrazões ao recurso de apelação não podem ser arguidas em embargos de declaração, por configurarem inovação recursal e preclusão.

A reforma integral da sentença para julgar o pedido improcedente impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, § 3o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Petição no 7.115/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034951-17.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: CHIRLENE SABINO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

APELADO: LARYSSA SABINO DE MELO

REPRESENTANTE: CHIRLENE SABINO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LARYSSA SABINO DE MELO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. acórdão (ID 341052211) que, por unanimidade, deu provimento à apelação da autarquia federal para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte, sob o fundamento de que não restou comprovada a qualidade de segurado do instituidor ao tempo do óbito.

Em suas razões (ID 342054079), a embargante LARYSSA SABINO DE MELO sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que o documento oficial emitido pela Gerência Regional do Trabalho (MTE) comprova o desemprego do falecido, o que autorizaria a prorrogação do período de graça por 24 meses. Aduz, ainda, cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal crucial, dificultada pelo contexto da pandemia de COVID-19, requerendo a anulação do acórdão.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em sua peça (ID 341869454), aponta omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que, ao reformar a sentença para julgar o pedido improcedente, o Colegiado deveria ter condenado a parte autora ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC, ainda que sob condição suspensiva pela gratuidade da justiça.

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos embargos recíprocos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e com observância dos requisitos legais, razão pela qual deles conheço.

Análise do Vício nos Embargos de Laryssa Sabino de Melo (Autora)

A embargante sustenta que houve erro na valoração da prova documental (MTE) e cerceamento de defesa. Sem razão.

Quanto à prova de desemprego, o acórdão embargado expressamente consignou que a mera ausência de anotações na CTPS ou registros no CNIS, bem como o ofício da Gerência Regional do Trabalho, são insuficientes para a prorrogação do período de graça por desemprego involuntário, conforme a orientação vinculante do STJ no Incidente de Uniformização na Petição 7.115/PR. O Tribunal adotou tese clara e fundamentada, de modo que a irresignação da parte revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

No tocante ao cerceamento de defesa, verifica-se a ocorrência de inovação recursal e preclusão. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora não apresentou contrarrazões à apelação do INSS (conforme certificado no ID 252722795), oportunidade em que deveria ter suscitado a nulidade da sentença por falta de dilação probatória. Assim, não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre omissão de ponto que não lhe foi devolvido oportunamente.

Análise do Vício nos Embargos do INSS (Autarquia)

Assiste razão ao INSS. O acórdão deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Todavia, o bloco decisório silenciou quanto à readequação dos ônus da sucumbência.

Havendo a reforma do julgado com a derrota total da parte autora, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC.

Readequação da Sucumbência

Diante do efeito infringente ora conferido para integrar o julgado, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (conforme ID 252722765), a exigibilidade da verba fica suspensa nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC.

Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais citados, nos termos do Art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora e acolho os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e fixar a condenação da parte autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. DESEMPREGO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, ante a ausência de comprovação da qualidade de segurado do instituidor. A parte autora alega omissão na valoração de prova documental e cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal. O INSS aponta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da prorrogação do período de graça por desemprego involuntário e quanto à necessária condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante aos embargos da autora, a decisão colegiada fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada para fins de prorrogação do período de graça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização na Petição no 7.115/PR. O inconformismo quanto à valoração probatória configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios.

4. A alegação de cerceamento de defesa constitui inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação, operando-se a preclusão.

5. Quanto aos embargos do INSS, verifica-se omissão real no dispositivo do acórdão que, ao dar provimento ao recurso autárquico para julgar improcedente o pedido inicial, silenciou sobre a fixação da verba honorária, em inobservância ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração do INSS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o julgado e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria de mérito devidamente fundamentada no acórdão é vedada em sede de embargos de declaração.

Questões não suscitadas oportunamente em contrarrazões ao recurso de apelação não podem ser arguidas em embargos de declaração, por configurarem inovação recursal e preclusão.

A reforma integral da sentença para julgar o pedido improcedente impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, § 3o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Petição no 7.115/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e fixar a condenação da parte autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão